Tribunal: TJDFT
Processo: 0741903-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTIGO. NÃO ADAPTADO. NEGÓCIO DE CONFIANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUADE. VIOLAÇÃO DA CONFIANÇA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Aos contratos de planos de saúde mantidos por entidades de autogestão não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n. 608 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 948634, aos contratos de planos de saúde antigos e não adaptados não se aplica a Lei 9656.
2. Havendo previsão na Tabela Geral de Benefícios do custeio do tratamento de tumores malignos da próstata e de terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, sem haver qualquer restrição expressa, é de rigor o custeio pelo plano de saúde da terapia proposta e suficientemente justificada pelo médico assistente para tratamento de câncer de próstata do autor.
3. Os contratos de planos de saúde, em virtude de seu objeto e por serem naturalmente ajustes de longa duração, são qualificados como negócios de confiança, nos quais esse elemento é mais intenso do que nos negócios jurídicos ordinários e de feição meramente patrimonial, motivo pelo qual justifica-se tratamento diferenciado pelo ordenamento jurídico, sobretudo na hipótese de inadimplemento ante a violação da dimensão existencial e da grave frustação da expectativa decorrente dessa modalidade contratual.
4. “3. Mostra-se indevida a recusa, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clinico do paciente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, possuindo natureza meramente exemplificativa. 4. ( ). 5. É cabível a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontra desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de doença grave, qual seja, neoplasia maligna de tireoide, necessitando da continuidade do tratamento em caráter de urgência.”(Acórdão 1337691, 07112224520208070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se).
5. Recurso conhecido e desprovido.